Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-08.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO E NÃO DE EXTINÇÃO. Tendo sido celebrado acordo extrajudicial para pagamento parcelado do débito, é cabível a suspensão do processo pelo prazo concedido pelo exequente, nos termos do artigo 922, do Código de Processo Civil, e não a extinção do cumprimento de sentença.